Tribunal: TJSP
Processo: 2086112-06.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
ÇÃO DO DEPÓSITO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2086112-06.2021.8.26.0000; Relator (a): Ricardo Feitosa; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - Unidade de Processamento das Execuções contra a Fazenda Pública da Comarca da Capital - UPEFAZ; Data do Julgamento: 09/08/2021; Data de Registro: 17/08/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Pagamento Atrasado / Correção Monetária

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/08/2021

Data de publicação:

17/08/2021

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS – PAGAMENTO DE PRIORIDADE POR IDADE – APLICAÇÃO IMEDIATA DO NOVO LIMITE PREVISTO NA LEI ESTADUAL 17.205/19 – INADMISSIBILIDADE – TRÂNSITO EM JULGADO DO TÍTULO JUDICIAL ANTES DE SUA VIGÊNCIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO PARA DETERMINAR A COMPLEMENTAÇÃO DO DEPÓSITO.